Tribunal: TJBA
Processo: 0550118-75.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0550118-75.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

APELADO: RAFAEL VILAS BOAS BOMFIM

Advogado(s)
:
VINICIUS ORLEANS CALMON DE PASSOS OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DA APLICAÇÃO DO CDC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00), decorrente da falha na prestação de serviço de plano de saúde, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A parte embargante alegou erro material e premissa equivocada, especialmente quanto à aplicação indevida do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por tratar-se de contrato de autogestão, invocando a Súmula 608/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na aplicação do CDC ao caso de contrato de autogestão; e (ii) estabelecer se a exclusão da referência ao CDC implica modificação no resultado do julgamento anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Os contratos de plano de saúde de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608/STJ.

A aplicação do CDC no acórdão embargado se deu como referência acessória e não constituiu fundamento determinante do julgamento, que se apoiou em provas e jurisprudência consolidada do STJ sobre falha na prestação do serviço.

A ausência de profissional credenciado habilitado, o cumprimento da liminar somente após decisão judicial e a constatação da falha na estrutura do plano justificam, por si sós, a condenação por danos morais.

A exclusão da referência ao CDC configura mero ajuste redacional, sem efeitos modificativos no resultado do acórdão.

Os Embargos de Declaração não se prestam à simples finalidade de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
n. 0550118-75.2018.8.05.0001 ,
em que figuram, como embargante,
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ
e, como embargado,
RAFAEL VILAS BOAS BOMFIM
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração apenas para excluir a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se íntegro o acórdão embargado em todos os seus demais fundamentos e conclusões,

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. J
ORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)